Tribunal: TJES
Processo: 5009606-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009606-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.132/2022. TITULAÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO.

1.
Na origem, o Sindicato agravado ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato/Decisão Administrativa, alegando que nos últimos dias de julho de 2023, cerca de 700 (setecentos) servidores efetivos do Magistério do Município de São Mateus foram surpreendidos com redução em suas remunerações.

2.
A razão dessa assertiva reside no fato de que o ato administrativo impugnado na ação de referência consistente na supressão salarial dos servidores públicos efetivos não observou a garantia do contraditório e da ampla defesa,
inerentes ao devido processo legal, conforme determina o art. 5º, LIV e LV, da CR/88.

3.
Com efeito, a Administração Pública pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela para rever de seus próprios atos, quando eivados de nulidades, no intuito de zelo pelo erário, entretanto, deve-se observar que somente poderá modificar o valor da remuneração dos servidores depois de oferecida oportunidade de defesa do interessado, sob pena de o respectivo ato administrativo tornar-se ilegal, sobretudo quando suprime alguma gratificação, através de uma ordem de serviço, como na hipótese dos autos.

4
. Além de tais considerações, a questão de fundo versa acerca da interpretação do art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal n° 2.132/2022. Assim, verifica-se que a norma em questão ao imputar aos servidores a obtenção de uma “nova titulação”, seja de especialização, mestrado ou doutorado, concluída após o advento da referida lei, para fazerem jus ao adicional de 10%, 20% ou 40%, estaria gerando, em verdade, um desincentivo ao corpo docente do magistério do Município de São Mateus que persegue a mesma carreira.

5.
Com efeito, inconcebível seria interpretar da forma como pretende o Município agravante, uma vez que a titulação de especialista, mestre ou doutor, não se esvai no tempo.

6.
In casu, denota-se, ainda, clara violação ao princípio da isonomia, ao condicionar a aquisição da gratificação por título concluído após o advento da referida lei municipal, fazendo clara distinção entre os servidores que exercem a mesma função e possuem a mesma qualificação/titulação profissional.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES
em face da decisão constante do Movimento ID 5795756, proferida pelo

Juízo da 1ª Vara de São Mateus-ES,
nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato/Decisão Administrativa pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS-ES,
de nº 5004324-02.2023.8.08.0047, que concedeu a liminar para determinar a suspensão imediata da interpretação conferida pela Administração Pública no sentido de suprimir/reduzir o pagamento de verba salarial a servidores públicos efetivos do magistério, com base no entendimento conferido ao artigo 31 da Lei Municipal n.º 2.132/2022, até que se assegure aos servidores públicos atingidos o exercício do contraditório e da ampla defesa e a prolação de nova decisão administrativa fundamentada, em regular processo administrativo.

Em suas razões recursais, alega a Município agravante que à medida que suspendeu o pagamento da gratificação dos servidores teve por fundamento a ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2023 da Controladoria Geral do Município que teve por objetivo auditar a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação a partir da Lei Municipal nº 2.132/2022, após manifestação da Procuradoria Geral e decisão da Comissão Especial para equilíbrio das contas pública, conforme processos administrativo nº 10.485/2023, 16.142/2023 e 16.318/2023.

Assevera que restou evidenciado pelo órgão de controle, o duplo pagamento de vantagem pessoal ao servidor público, por um mesmo fato gerador, pressupondo a existência de parcelas idênticas pagas sob o mesmo título, configurando, portanto, bis in idem remuneratório.

Segundo o Município agravante vem pagando indevidamente a Gratificação prevista no Parágrafo Único do art. 31 da Lei Municipal nº 2.132/2022, desde janeiro de 2023, conforme levantado pela Procuradoria Geral, pois para que os servidores do magistério possam se beneficiar do adicional de 10%, 20% ou 40%, os mesmos precisam OBTER NOVA TITULAÇÃO (Especialização/mestrado/doutorado) DISTINTA de qualquer outra que já tenha concluído antes da instituição da gratificação, ou melhor, antes de 28/11/2022.

Defende que, por um equívoco, ao efetuar o cadastro da nova tabela de vencimentos previsto na Lei 2.132/2022 no sistema de pagamento do magistério, foi incluída, de forma automática, referida gratificação, sem o cumprimento dos requisitos legais.

Com base em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Decisão de Id nº 5824961, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 6764560, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES
em face da decisão constante do Movimento ID 5795756, proferida pelo

Juízo da 1ª Vara de São Mateus-ES,
nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato/Decisão Administrativa pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS-ES,
de nº 5004324-02.2023.8.08.0047, que concedeu a liminar para determinar a suspensão imediata da interpretação conferida pela Administração Pública no sentido de suprimir/reduzir o pagamento de verba salarial a servidores públicos efetivos do magistério, com base no entendimento conferido ao artigo 31 da Lei Municipal n.º 2.132/2022, até que se assegure aos servidores públicos atingidos o exercício do contraditório e da ampla defesa e a prolação de nova decisão administrativa fundamentada, em regular processo administrativo.

Em suas razões recursais, alega a Município agravante que à medida que suspendeu o pagamento da gratificação dos servidores teve por fundamento a ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2023 da Controladoria Geral do Município que teve por objetivo auditar a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação a partir da Lei Municipal nº 2.132/2022, após manifestação da Procuradoria Geral e decisão da Comissão Especial para equilíbrio das contas pública, conforme processos administrativo nº 10.485/2023, 16.142/2023 e 16.318/2023.

Assevera que restou evidenciado pelo órgão de controle, o duplo pagamento de vantagem pessoal ao servidor público, por um mesmo fato gerador, pressupondo a existência de parcelas idênticas pagas sob o mesmo título, configurando, portanto, bis in idem remuneratório.

Segundo o Município agravante vem pagando indevidamente a Gratificação prevista no Parágrafo Único do art. 31 da Lei Municipal nº 2.132/2022, desde janeiro de 2023, conforme levantado pela Procuradoria Geral, pois para que os servidores do magistério possam se beneficiar do adicional de 10%, 20% ou 40%, os mesmos precisam OBTER NOVA TITULAÇÃO (Especialização/mestrado/doutorado) DISTINTA de qualquer outra que já tenha concluído antes da instituição da gratificação, ou melhor, antes de 28/11/2022.

Defende que, por um equívoco, ao efetuar o cadastro da nova tabela de vencimentos previsto na Lei 2.132/2022 no sistema de pagamento do magistério, foi incluída, de forma automática, referida gratificação, sem o cumprimento dos requisitos legais.

Com base em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Na decisão lançada no ID nº 5824961, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
5824961
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Sindicato agravado ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato/Decisão Administrativa, alegando que nos últimos dias de julho de 2023, cerca de 700 (setecentos) servidores efetivos do Magistério do Município de São Mateus foram surpreendidos com redução em suas remunerações.

Consta, ainda, na petição inicial que em reunião com o Coordenador da Controladoria foram informados que os cortes teria se dado em razão de uma decisão tomada pela Controladoria Geral do Município de “adequação” imediata da folha de pagamentos com exclusão das gratificações previstas no parágrafo único do art. 31 da Lei Municipal n. 2.132/2022 (plano de cargos e carreiras do magistério do município de São Mateus/ES).

Segundo o Sindicato autor, ora agravado, tal decisão além de violar direitos constitucionais dos servidores, tais como: irredutibilidade de vencimentos, contraditório e ampla defesa, devido processo administrativo, e proteção da confiança, utiliza uma interpretação equivocada da Lei nº 2.12/2022.

No caso em exame, os argumentos expendidos pelo Município agravante não se mostram capazes de reformar a decisão objurgada, pois restou evidente a violação aos princípios constitucionais supramencionados.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o ato administrativo impugnado na ação de referência consistente na supressão salarial dos servidores públicos efetivos não observou a garantia do contraditório e da ampla defesa,
inerentes ao devido processo legal, conforme determina o art. 5º, LIV e LV, da CR/88. Senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Nesse sentido, conforme bem salientado pelo MM. Juiz a quo “O ato administrativo questionado, fls. 24/25 do Id n.º 29165084, promoveu a supressão salarial de servidores públicos efetivos para o pagamento referente ao mês de julho de 2023, sem que houvesse sequer a possibilidade de manifestação em sede de contraditório. Não se trata de mero equívoco de pagamento, com supressão/dedução de valor, mas sim nova forma de compreender a aplicação de dispositivo previsto em lei (artigo 31, parágrafo único, da Lei Municipal de n.º 2.132/2022)”.

Com efeito, a Administração Pública pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela para rever de seus próprios atos, quando eivados de nulidades, no intuito de zelo pelo erário, entretanto, deve-se observar que somente poderá modificar o valor da remuneração dos servidores depois de oferecida oportunidade de defesa do interessado, sob pena de o respectivo ato administrativo tornar-se ilegal, sobretudo quando suprime alguma gratificação, através de uma ordem de serviço, como na hipótese dos autos.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Impetrantes que tiveram gratificações suprimidas de seus proventos de aposentadoria por ato praticado pela Câmara Municipal de Campinas – Sentença de concessão da segurança – Irresignação do órgão legislativo – O processo administrativo que culminou na supressão das gratificações transcorreu à revelia das impetrantes – Autotutela da Administração Pública consagrada na Súmula nº 473 do STF, mas que deve respeitar o contraditório quando atingir atos administrativos que já produzem efeitos concretos (Tema nº 138 do STF – RE nº 594.296) – Precedentes desta Seção de Direito Público em processos que analisaram os mesmos atos ora impugnados – Manutenção da sentença – Não provimento do recurso de apelação e da remessa necessária. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1051627-43.2021.8.26.0114; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023).

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE BETIM - SERVIDOR PÚBLICO - DECRETO MUNICIPAL Nº 42.754/2021 - REDUÇÃO DE VENCIMENTOS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA CONFIRMADA - APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Para a anulação ou revisão de ato administrativo que implicar na supressão de direito individual do servidor público, impõe-se a observância de prévio processo administrativo, para a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 5º, LIV e LV, da CF/88. 2. Padece de nulidade a alteração da base de cálculo dos vencimentos do impetrante, com fundamento no Decreto nº 42.754/2021, editado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Betim, sem a prévia instauração do processo administrativo. 3. Sentença confirmada na remessa necessária. 4. Apelação prejudicada. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.243095-1/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023).

Além de tais considerações, destaco que a questão de fundo versa acerca da interpretação do art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal n° 2.132/2022. Nestes termos, trago a bailo o referido dispositivo para melhor compreensão:

Art.31 O comprovante de curso que habilita o Professor Municipal, o Pedagogo e Inspetor Educacional e o Coordenador de Turno a receber progressão vertical a que se referem ao artigo 29 desta Lei é o diploma expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em vigor ou por documento que o substitua.

Parágrafo Único. Institui-se a gratificação percentual dos adicionais referentes aos servidores de carreira efetivos da rede municipal de ensino que progredirem verticalmente em função da conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado, fazendo jus ao adicional de 10% (dez por cento) quando adquirir titulo de especialização, 20% (vinte por cento) quando adquirir titulo de mestrado e 40% (quarenta por cento) quando adquirir titulo de doutorado, sendo calculado sobre o vencimento base já disposto na tabela do Anexo II e não incorporando tal gratificação ao vencimento base, devendo qualquer titularidade estar diretamente ligada 6 área da educação.

Nesse ínterim, através de uma análise sumária, verifico que a norma supramencionada ao imputar aos servidores a obtenção de uma “nova titulação”, seja de especialização, mestrado ou doutorado, concluída após o advento da referida lei, para fazerem jus ao adicional de 10%, 20% ou 40%, estaria gerando, em verdade, um desincentivo ao corpo docente do magistério do Município de São Mateus que persegue a mesma carreira.

Com efeito, inconcebível seria interpretar da forma como pretende o Município agravante, uma vez que a titulação de especialista, mestre ou doutor, não se esvai no tempo.

Para além disso, e mais grave ainda, denota-se clara violação ao princípio da isonomia, ao condicionar a aquisição da gratificação por título concluído após o advento da referida lei municipal, fazendo clara distinção entre os servidores que exercem a mesma função e possuem a mesma qualificação/titulação profissional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar